Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRÊS PORÇÕES DE CRACK COM MASSA LÍQUIDA DE 5,4G, UMA PORÇÃO DE 32,35G DE MACONHA DURANTE O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ALÉM DE OUTRA PORÇÃO DE MACONHA COM 1,53G EM PODER DO USUÁRIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA POR CRIME IDÊNTICO E EM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas pelo paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, havendo nos autos elementos de informação suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a materialidade delitiva.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico.
3. No caso dos autos, o estado de liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes, tendo em vista registrar 03 (três) condenações transitadas em julgado pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como 02 (duas) pelos delitos do artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, estando em cumprimento de pena, na modalidade de prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica quando do suposto cometimento dos fatos em exame. Ademais, o paciente foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória em inquérito policial que apura idêntico crime de tráfico de drogas, indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
4. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.